Tribunal: TJSP
Processo: 1061080-22.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Inexistência de vícios no julgado. Alegações que indicam a intenção de rediscutir a matéria. Não cabimento. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião que não podem ser objeto de embargos de declaração. Acórdão mantido. Embargos desprovidos.